Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-05.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002454-05.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A. Advogado(s): LEANDRO MAKINO, FERNANDO DANTAS CASILLO GONCALVES, ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA, GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA, JOAO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARAES APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE Advogado(s):LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, VANIA WONGTSCHOWSKI, HELVIO SANTOS SANTANA, SYLVIE BOECHAT, MATHEUS DE SOUZA DEPIERI, MARIANA DE SABOYA FURTADO, VICENTE COELHO ARAUJO, LAIS DE OLIVEIRA E SILVA ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE PETIÇÃO APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A AGENTES NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. AFRONTA AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE ARBITRAGEM. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA EM DIPLOMAS LEGAIS, REGULAMENTOS DA ANEEL, ESTATUTO SOCIAL DA CCEE, CONTRATO CCEAR E TERMO DE ADESÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE ENVOLVENDO A PRÓPRIA CCEE (AgInt no REsp 1.602.247-SP). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM SENTIDO SEMELHANTE. DOUTRINA ESPECIALIZADA QUE CORROBORA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VII, DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE ARBITRAGEM, ESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. 1. Não conhecimento das alegações suscitadas em petição apresentada após a inclusão do feito em pauta de julgamento, por configurarem inovação recursal, uma vez que fundadas em circunstância já conhecida pela parte antes da interposição da apelação, operando-se a preclusão consumativa (art. 1.014 do CPC). 2. Superada tal questão e analisando as teses preliminares, entendo que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, entende estarem presentes nos autos elementos suficientes à formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 355 e 370 do CPC, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 16/11/2020, DJe 19/11/2020). 3. Por outro lado, é vedada a condenação de sujeitos que não figuraram no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Com efeito, a sentença que impõe condenação a terceiros não citados extrapola os limites subjetivos da demanda, contrariando os artigos 141 e 492 do CPC, impondo-se a exclusão dos terceiros do feito. 4. Quanto à preliminar de exceção de arbitragem, ressalto que as normas que regem a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – Lei nº 10.848/2004 (art. 4º, §5º), Decreto nº 5.177/2004 (art. 3º, IV), Resoluções ANEEL nº 109/2004 e 531/2007 – instituem a arbitragem como meio obrigatório de resolução de controvérsias entre os agentes do setor e a CCEE, inclusive quanto à aplicação de penalidades. 5. O Estatuto Social da CCEE (art. 38), a cláusula 12.3 do CCEAR por Disponibilidade (ID 79190641) e o Termo de Adesão da apelante (ID 79189655) impõem cláusula compromissória vinculante e cogente, cuja eficácia afasta a jurisdição estatal e atrai a incidência do art. 485, VII, do CPC. A propositura da ação pela CCEE não afasta a aplicação da convenção arbitral. 6. Logo, a existência de cláusula compromissória atrai a competência do juízo arbitral para apreciar, com primazia sobre a jurisdição estatal, as controvérsias decorrentes da relação contratual, em observância ao princípio da kompetenz-kompetenz, impondo o reconhecimento da competência do juízo arbitral e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme entendimento recente do STJ envolvendo a própria CCEE (AgInt no REsp 1.602.247/SP, 4ª Turma). 7. No mais, precedentes deste TJBA, inclusive de relatoria deste Julgador, reconhecem a obrigatoriedade da arbitragem em hipóteses análogas (Agravo de Instrumento n. 80026630420198050000). Ademais, a doutrina especializada é pacífica no sentido de que a existência de cláusula compromissória válida obsta a tramitação da demanda no Poder Judiciário (Ferreira, Olavo Augusto Vianna Alves. Lei de Arbitragem Comentada/Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira, Matheus Lins Rocha e Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira – 3. ed., rev., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 206). 8. Assim, acolhida a preliminar de exceção de arbitragem e extinto o processo sem resolução de mérito, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, impondo-se a inversão dos ônus da sucumbência, afastando-se, contudo, a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do recurso, conforme fixado pelo STJ no Tema 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002454-05.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A. e como apelada CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DA PETIÇÃO DE ID 98914269 E DOCUMENTOS ALI INSERTOS, POR EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONDENATÓRIOS A TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE, DETERMINANDO-SE A SUA EXCLUSÃO DO FEITO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE ARBITRAGEM, nos termos do voto do relator. Salvador, .